Tribunal: STF
Processo: RE 1554888
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 17):    



    ‘’PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PIS. COFINS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    2. Tal entendimento não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto que no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual. 



    3. Ocorre que, a Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 



    4. Compulsando os autos, conforme petição Id 292096192, verifica-se que a impetrante se filiou à Associação em 24/10/2022, data em que recebeu o código e a senha gerada pelo sistema da Associação no momento da filiação. Conclui-se, assim, que a Apelada não se insurgiu contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual não há como a Apelada se aproveitar da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005534-45.2006.4.03.6126. 



    5. A cláusula constante no estatuto da Associação, no sentido de que podem ser associadas pessoas físicas ou jurídicas, sem distinção de nacionalidade, credo, cor e sexo, tenham ou não foro, domicílio, filiais, representações ou afins em Santo André, somente pode ser interpretada como tendo efeitos prospectivos, sob pena de propiciar a indevida aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual deixaria de produzir os efeitos da modulação do julgado, conforme fixado por aquela Corte. 



    6. Apelação da União e remessa oficial providas. ’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 22).



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 24), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, LXX, da Constituição Federal de 1988. 



    Aduz que o acórdão recorrido há que ser reformado para afastar a limitação temporal imposta para a percepção dos efeitos, pelo associado, de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, haja vista não encontrar amparo na legislação pertinente e nas teses fixadas nos Temas 480/STJ, 1.119/STF e 1.075/STF.



    Sustenta que a associação que impetra mandado de segurança coletivo o faz na qualidade de substituta processual e não somente por representação, nos termos do que decidido no Tema nº 1.119 da repercussão geral, o que afasta a necessidade de autorização expressa.



    Aduz que, no julgamento do Tema nº 480 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os efeitos da sentença genérica proferida em ações civis coletivas não se restringem a fronteiras geográficas, mas sim, aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido na sentença de origem.



    Destaca que nos aludidos precedentes vinculantes, não há qualquer ressalva aos casos em que haja modulação de efeitos.



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar.  



    Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Receita Federal do Brasil a acolher pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005534-45.2006.4.03.6126, no qual foi reconhecido o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    A Corte de origem deu provimento ao reexame necessário e à apelação para denegar a ordem sob o fundamento de que, no julgamento do Tema nº 69 da repercussão geral, foi determinada a prospecção dos efeitos do julgado somente a partir de 15/3/2017, ressalvada da modulação as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 17):



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’.



     



    O entendimento supra não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto que no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual. 



    Ocorre que, a Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.



    Assim, ressalvada a hipótese de haver prévio questionamento judicial ou administrativo acerca da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, os efeitos do julgado estão limitados à data da sessão que julgou o mérito do recurso, qual seja, 15.03.2017. 



    Compulsando os autos, conforme petição Id 292096192, a impetrante se filiou à Associação em 24/10/2022, data em que recebeu o código e a senha gerada pelo sistema da Associação no momento da filiação. 



    Conclui-se, assim, que a Apelada não se insurgiu contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual não há como se aproveitar da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005534-45.2006.4.03.6126.



    Por outras palavras, a cláusula constante no estatuto da Associação no sentido de que podem ser associadas pessoas físicas ou jurídicas, sem distinção de nacionalidade, credo, cor e sexo, tenham ou não foro, domicílio, filiais, representações ou afins em Santo André, somente pode ser interpretada como tendo efeitos prospectivos, sob pena de propiciar a indevida aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual deixaria de produzir os efeitos da modulação do julgado, conforme fixado por aquela Corte. 



    Assim, no caso específico, a impetração de mandado de segurança coletivo não tem o condão de afastar a modulação determinada, tendo em vista que o contribuinte não fazia parte da Associação no momento da decisão proferida pela Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR. 



    Portanto, de rigor a reforma da sentença para denegar a segurança.”



    Da leitura das razões recursais, não há demonstração efetiva de qualquer ofensa ao art. 5º, LXX, da Constituição Federal, o que atrai o óbice sumular nº 284 do STF. Ademais, o entendimento da Corte de origem vai ao encontro da própria logicidade do sistema de precedentes vinculantes e do instituto da modulação dos efeitos.



    Por fim, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Mandado de segurança preventivo. Cabimento. Ausência de interesse de agir. Controvérsia acerca da existência de justo receio de violação de direto líquido e certo. Infraconstitucional. Tema nº 660/RG. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia acerca da existência de interesse na impetração de mandado de segurança carece de densidade constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.458.404/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria,DJe de 7/3/24).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PRETENSÃO DE RENÚNCIA A REGIME DE DIFERIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 895). CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.422.312/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/5/23 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente